Tribunal: TJDFT
Processo: 0033727-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033727-02.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMILTON CAETANO DE BRITO, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, EDER TRINDADE FABENI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HAMILTON CAETANO DE BRITO, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, EDER TRINDADE FABENI, PLATINUM OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao pleito de ID 26219592, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, DETERMINO a inclusão dos autos em PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que e os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência adotada por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator